Tribunal: TJES
Processo: 5014053-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014053-20.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HDI SEGUROS S.A.
APELADO: ANA PAULA COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ RESP Nº
1.795.982
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
.
Destac
o
que por se tratar de
ação regressiva da seguradora contra o causador do dano,
não
aplica-se
a
o caso o verbete sumular nº 54/STJ, para definição do marco inicial para ressarcimento do dano material.
2.

Isso porque é
indene de dúvidas que o marco inicial dos juros moratórios, no presente caso, representa o momento em que a seguradora efetuou o pagamento
da apólice ao segurado,
ou seja, a data do efetivo desembolso
, conforme se verifica nas notas fiscais colacionadas aos autos.
3.
N
ão detém razão a recorrente em querer atribuir a taxa de 1% para ressarcimento do valor em atraso,
com base no art. 406 do Código Civil,
notadamente
porque esta Colenda Câmara tem entendimento sedimentado que
[...] tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e a correção monetária do efetivo prejuízo (STJ, súmula nº 43). Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação de juros com correção monetária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110104897, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

4.

Assim,
a SELIC é a taxa a ser utilizada para referência dos juros moratório
s
, sobretudo diante
da pendência do REsp 1.795.982 pela Corte Especial do STJ,
mantendo-se
o entendimento em vigor no momento.

5.
A
SELIC composta de juros moratórios e correção monetária, bem como a teor do que consta no verbete sumular nº 54 do STJ, deve-se adequar o julgado, pois matéria de ordem pública, para que o débito seja atualizado,
sendo
juros
de mora
tão somente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com
correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014053-20.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - PR16440, DANIEL GATZK DE ARRUDA - PR60856
APELADO: ANA PAULA COSTA DOS SANTOS

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

HDI Seguros S/A

contra sentença
(
ID 5072206
)
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
°
V
ara Cível de
Serra
,

que,
em ação regressiva de cobrança,
julgou procedente a pretensão autoral
para condenar a ora apelada ao pagamento a ora apelante da quantia de R$ R$ 8.767,67 (oito mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente a partir da data do efetivo desembolso (notas fiscais ID nº 9482183) até a citação, quando será aplicado somente a taxa SELIC, evitando-se o
bis in idem
.

Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante sustentou (
ID 5072212
)
,
em síntese,
(i)

que devem ser aplicados juros moratórios desde o evento danoso, conforme súmula 54/STJ no percentual de 1% ao mês;
(ii)
que a SELIC somente pode ser utilizada para os débitos de natureza tributária correção monetária, devendo ser fixado outro índice também a partir do evento danoso.

P
ois bem.

Destaco que por se tratar de
ação regressiva da seguradora contra o causador do dano,
não
aplica-se
a
o caso o verbete sumular nº 54/STJ, para definição do marco inicial para ressarcimento do dano material.
In verbis:

Súmula n. 54/STJ
: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Isso porque é
indene de dúvidas que o marco inicial dos juros moratórios, no presente caso, representa o momento em que a seguradora efetuou o pagamento
da apólice ao segurado,
ou seja a data do efetivo desembolso
, conforme se verifica nas notas fiscais colacionadas aos autos (ID 5072186).

Ademais
,
não detém razão a recorrente em querer atribuir a taxa de 1% para ressarcimento do valor em atraso,
com base no art. 406 do Código Civil,
notadamente
porque esta Colenda Câmara tem entendimento sedimentado que
[...]
tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e a correção monetária do efetivo prejuízo (STJ, súmula nº 43). Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação de juros com correção monetária.
1

Outrossim, em que pese o recorrente trazer a baila o teor do REsp nº 1.081.149/RS, sabe-se que este não se aplica ao presente caso, sobretudo porque há entendimento atual no EREsp nº 1.731.193/SP onde
[...] decidiu
a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)"
(EREsp 727842, DJ de 20/11/08)."
2

E tampouco aplica-se o verbete sumular nº 523/STJ, eis que não afasta a aplicação da SELIC às relações privadas, apenas salienta a obrigatoriedade quanto aos débitos tributários.

Assim, a SELIC é a taxa a ser utilizada para referência dos juros moratórios, sobretudo diante da pendência do REsp 1.795.982 pela Corte Especial do STJ, mantendo-se o entendimento em vigor no momento.

Portanto, sendo a SELIC composta de juros moratórios e correção monetária, bem como a teor do que consta no verbete sumular nº 54
3
do STJ, deve-se adequar o julgado, pois matéria de ordem pública, para que o débito seja atualizado, sendo juros de mora tão somente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar
a
sentença tão somente
quanto ao
débito se
r
atualizado pela SELIC desde o efetivo prejuízo
(desembolso)
,
vedada sua cumulação com outro índice.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110104897, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

2
(REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). (AgInt nos EREsp n. 1.731.193/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

3

Súmula nº 43/STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)